Tribunal: TCU
Processo: 004.665/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3554/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Regional do Tocantins da Fundação Nacional de Saúde - Funasa/TO, em desfavor do Sr. Stalin Juarez Gomes Bucar, ex-Prefeito do Município de Miranorte/TO, e da sociedade empresarial Ambiental Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio CV 3431/2001 (Siafi 439195), firmado entre a Funasa e o aludido ente municipal, o qual tinha por objeto a construção de aterro sanitário (peça 10); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 189/191) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 192); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/10/2003, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 28/11/2003, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 26 da instrução, peça 189), e atentando que o intervalo havido entre a comunicação de instauração da presente Tomada de Contas Especial, por meio da Notificação 01/TCE/PORTARIA 475/2010, a qual se deu em 29/11/2010 (peça 88), e o Despacho 24/2014/GT a que se refere a peça 96, de 5/8/2014 , dirigido ao Serviço de Convênios da Funasa/TO apontando a necessidade de designação formal de outro servidor para a continuidade dos trabalhos de apuração, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.665/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ambiental Engenharia Ltda (04.689.425/0001-00); Stalin Juarez Gomes Bucar (XXX.370.521-XX). 1.2. Entidade: Município de Miranorte/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.